Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE. EXTENSÃO DO DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais) referente ao dano material que esta teria suportado em razão de acidente de trânsito em que as partes se envolveram. Dessa quantia, R$ 6.135,00 (seis mil, cento e trinta e cinco reais) são atinentes ao conserto dos danos provocados pela batida e R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) referentes ao aluguel de veículo para que a parte autora exercesse sua atividade, pois realiza transporte escolar com o carro colidido. Nas razões recursais sustenta que as partes agiram com culpa concorrente para o abalroamento. Alega ter tomado cautela ao atravessar o cruzamento, ao passo que o recorrido, ao sair do condomínio e avançar para a via principal, deveria ter ao menos sinalizado sua intenção, o que impediria a recorrente de avançar, mas não o fez e desse modo contribuiu para a colisão. Outrossim, afirma ter realizado acordo extrajudicial com o recorrido, tendo as partes avençado que com o pagamento de R$ 1.500,00 pela recorrente não haveria mais outras cobranças. Quanto ao valor da condenação, sustenta que os valores cobrados excedem ao padrão médio e ocasionam o locupletamento ilícito da parte recorrida, que acrescentou diversas peças e serviços que não correspondem com a colisão em debate, a qual atingiu apenas a parte esquerda frontal da VAN. Alega que o recorrido cobra valores cujo reparo já teria sido realizado pelo pagamento incontroverso da quantia de R$ 1.500,00 e acrescenta peças relativas ao lado direito do veículo, que não foi atingido pela colisão. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o valor da condenação seja reduzido segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, entendendo adequado o importe de R$ 1.250,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 30501174). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 30501182).
III. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
IV. Afirma o recorrido que trafegava com seu veículo FIAT DUCATO MINI BUS na via preferencial quando seu automóvel foi atingido por aquele conduzido pela recorrente, que teria avançado no cruzamento sem atentar para a sinalização de parada obrigatória. Aduz que a recorrente pagou a quantia de R$ 1.500,00, que não seria suficiente para cobrir todas as despesas oriundas do evento danoso, porém se recusou a arcar com a reparação dos demais danos. Assevera ter realizado a locação de um veículo para cumprir com os contratos de transporte escolar já celebrados.
V. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente quanto à dinâmica do acidente não encontrou qualquer respaldo no acervo probatório. Até mesmo em seu depoimento pessoal não pôde afirmar se a parte recorrida imprimia alta velocidade ao seu veículo porque não viu o veículo FIAT DUCATO antes da colisão. Afastada, assim, a alegação de que a parte recorrida estaria com seu automóvel parado, tendo iniciado a marcha sem sinalizar sua intenção no mesmo momento em que a recorrente estaria no cruzamento, uma vez que a recorrente não viu o veículo antes da colisão. De outro vértice, o depoimento do noivo da recorrente, ouvido como informante, nada esclarece sobre o modo como ocorreu a batida, pois não estava presente no momento, sabendo afirmar apenas o que teria ouvido da parte recorrente, além de suas próprias ilações acerca do acidente.
VI. O que é possível inferir do exame dos autos é que a parte recorrente transitava em via secundária, tendo avançado em cruzamento para a via preferencial, onde atingiu o automóvel da parte recorrida, que ali trafegava. Não comprovada a culpa concorrente, e tendo a parte ré afirmado que apesar de ter olhado para os lados não viu o recorrido, conclui-se que a recorrente não agiu com a diligência que se espera do condutor que vai ingressar em via principal. Olvidou-se, portanto, de observar o disposto nos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
VII. A realização de acordo extrajudicial não restou comprovada. Tem-se nos autos apenas que a recorrente pagou R$ 1.500,00, valor que foi aceito pela parte recorrida para dar início aos reparos, sem, contudo, que esta tenha manifestado a intenção de transacionar acerca dos demais danos. Embora fosse intenção da parte ré que o valor representasse a quitação de todo o dano, não ficou evidenciada a ocorrência de acordo nesse sentido.
VIII. A fotografia de ID 30501115 demonstra que o veículo da parte recorrida foi danificado não apenas na parte lateral esquerda, mas em toda a parte frontal, fato corroborado pelo depoimento do Sr. Thyalysson (ID 30501163, aos 35’’ de gravação), responsável pelo serviço de lanternagem e que realizou a desmontagem do veículo para a realização dos reparos.
IX. A alegação de cobrança em duplicidade não foi agitada na contestação, representando inovação recursal que não merece ser conhecida.
X. O valor da condenação se mostra em conformidade com as provas dos autos, não havendo falar em fixação da indenização material por critério de razoabilidade, pois o artigo 944 do Código Civil estatui que a indenização se mede pela extensão do dano.
XI. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.